Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-04.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS ILEGÍVEIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ESCOPO RECURSAL MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVAS APTAS A SUSTENTAR A RELAÇÃO JURÍDICA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE ART. 329 CPC. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 152,92 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), e condenação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso do consumidor para majorar o valor da indenização fixada.
3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
4. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, incumbe ao autor à prova da adimplência.
5. Não é permitida após firmados os limites da lide, a sua alteração, para arguir a inexistência da relação contratual.
6. A faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.
7. “Precedente” desta Turma: N.U no 0051779-81.2018.811.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019.
8. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa (prints de telas sistêmicas e tela informando 14 pagamentos), como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
9. Manutenção da sentença de parcial procedência, por fundamento diverso, em razão da proibição da reformatio in pejus.
10. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSIANE RODRIGUES LACERDA - CPF: 004.022.961-09 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020